Tribunal: STF
Processo: ARE 1440838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA.1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Deixa-se de analisar, com fundamento no artigo 282, § 2º, do CPC/2015, a preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. 2. PRESCRIÇÃO. O processamento do recurso de revista não se viabiliza por ofensa ao artigo 7º, XXIX, da CF, nem por contrariedade à Súmula nº 294 do TST, porque, conforme se depreende do acórdão regional, a parcela adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC) foi suprimida em 2011, o ajuizamento da ação ocorreu em 2015 e o contrato de trabalho está em curso, razão pela qual não há falar em incidência da prescrição total.



    Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA – AADC. SUPRESSÃO. REABILITAÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. O reclamante, empregado que passou a exercer função interna – atendente comercial – em virtude de reabilitação decorrente de acidente do trabalho/doença ocupacional, pretende continuar recebendo o adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa – AADC que percebia anteriormente em razão do desempenho da função externa de carteiro. Entretanto, depreende-se do acórdão regional que, por força de previsão estabelecida na norma interna da reclamada instituidora do referido adicional, tal benefício é devido exclusivamente ao empregado que atuar no exercício efetivo da atividade postal externa e/ou coleta em via pública, situação em que não mais se enquadra o reclamante. Não obstante, o Tribunal a quo entendeu que não se justificava a supressão da mencionada verba em virtude da cessação da circunstância que motivou seu pagamento (atividade externadesempenhada pelo empregado), tendo em vista que o reclamante não deixou de realizá-la por vontade própria,mas, sim, em virtude de processo de reabilitação funcional decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional, o que impunha a observância dos princípios da alteridade e da irredutibilidade salarial. Ocorre que, tratando-se deda CF. Ademais, convém ressaltar que não existe dispositivo legal que estabeleça a obrigação de oempregador realizar o pagamento do referido adicional, o que efetivamente impõe a interpretação estrita do benefício concedido pela reclamada sob condição válida. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XVI e XXVI; 8º, VI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente